Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA A PEDIDO. CONVOLAÇÃO PARA QUOTA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO NORMATIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LISTA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato de aposentadoria compulsória do requerente e para transferi-lo para a reserva remunerada a pedido. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser bombeiro militar do DF, sendo que, no dia 17/01/2023, foi publicada no Diário oficial da União sua transferência para a reserva remunerada a pedido. Informou que, posteriormente, no dia 13/04/2023, sua aposentadoria foi alterada para aposentadoria compulsória, o que viola seus direitos de personalidade. Aduziu que a Instrução Normativa no 01, de 17/04/2014, na qual se baseou a alteração, é norma hierárquica inferior e não guarda relação com as normas superiores, não podendo inovar no sistema jurídico, sendo, portanto, ilegal. Asseverou que em nenhuma das normas que tratam da aposentadoria dos bombeiros militares há a previsão da possibilidade de cômputo dos pedidos de reserva remunerada para integrar a quota de aposentadoria compulsória. Sustenta que o Parecer Jurídico no 80/2023PGDF/PGCONS prevê que os pedidos de aposentadoria voluntários somente poderiam ser convolados em compulsórios nos casos em que o militar integraria, no futuro, a quota compulsória, o que não é o caso do requerente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55203717).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade do ato administrativo que convolou a transferência para a reserva a pedido em aposentadoria compulsória.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o processamento da quota compulsória referente ao ano de 2022 iniciou-se em 4/01/2022, fixando-se 5 vagas compulsórias. Aduz que o ato de inclusão dos oficiais se deu em 19/01/2023, oportunidade em que não houve a indicação do requerente em razão deste já se encontrar na reserva remunerada. Noticia que o ato foi tornado sem efeito no dia 11/04/2023 e, em razão da anulação e de não haver outros militares em serviço ativo em condições de serem incluídos na quota compulsória, houve indicação do requerente ao preenchimento da mencionada quota. Ressalta que a Instrução Normativa no 01, de 17 de julho de 2014 prevê que “na hipótese de não preenchimento das vagas fixadas para a quota compulsória por militares voluntários, os requerimentos de transferência para a reserva remunerada protocolados entre 31 de dezembro do ano base e 21 de abril do ano seguinte, para oficiais, serão computados para inclusão na quota compulsória”. Informa que, nos termos do Parecer Jurídico n.o 80/2023 PGDF/PGCONS: “os pedidos de transferência para a reserva remunerada protocolados na Administração no período de 31 de dezembro do ano-base a 21 de abril do ano seguinte, mesmo os que tiverem sido processados e inativados nesse período, não têm o condão de impedir a inclusão do militar na quota compulsória ex-officio para efeito de atingimento do número total de inativações pelo instituto em cada ano base”. Aduz que o autor protocolou pedido de transferência para a reserva remunerada em 6/01/2023, dentro do prazo previsto na instrução normativa, tendo sido incluído na quota compulsória. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A regulamentação da transferência para reserva remunerada dos bombeiros militares, via quota compulsória, ocorreu por meio do Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, que no art. 8o estabelece os requisitos para indicação dos bombeiros para integrarem a quota compulsória.
7. Nos termos do art. 9o do Decreto citado, "os pedidos de transferência para a reserva remunerada protocolados entre 31 de dezembro do ano base e 21 de abril, para oficiais, e 31 de dezembro do ano base e 30 de março, para praças, do ano subsequente, serão computados para inclusão na quota compulsória, desde que haja aplicação do instituto no período considerado e não preenchida a totalidade por voluntários ou ex-officio, para o processamento da respectiva quota compulsória", priorizando-se, portanto, a voluntariedade.
8. No caso dos autos, não demonstrou o recorrente a inexistência de outros bombeiros militares para compor a quota de aposentadoria compulsória à época, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para receber o pedido de aposentadoria voluntária como aposentadoria compulsória, ônus probatório que lhe cabia a fim de possibilitar a análise da regularidade do ato administrativo.
9. Ressalte-se que quando da publicação das indicações para a reserva compulsória, conforme ID no 55203247 – pg. 2 e conforme afirma o próprio recorrente, já havia sido publicada a aposentadoria voluntária do recorrido, tonando o ato jurídico perfeito, não havendo nos autos qualquer irregularidade a ensejar a nulidade do pedido.
10. Instruções Normativas e Portarias não têm o condão de autorizar a Administração Pública a realizar procedimentos não previstos na legislação. Cabível a anulação do ato administrativo que incluiu o autor na reserva remunerada pela cota compulsória.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por arbitramento, observando que o recurso versa sobre a questão da causa sem valor econômico, uma vez que o pedido de danos morais foi indeferido e não houve recurso a esse respeito.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.